Tribunal: STF
Processo: ADI 2259
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de petição protocolizada pela Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR), na qual a peticionante pugna pela reconsideração da decisão anterior que indeferiu o pedido de que fossem expedidos ofícios ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) para comunicação do “preciso conteúdo da decisão proferida no presente feito”. 



    Na petição que ora se analisa, além de ratificar os pedidos anteriores, sustenta que “se pretende seja dada real, concreta e precisa efetividade ao provimento constante dos presentes autos, o que somente se atingirá mediante a expedição de ofícios aos EE. Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná e do Rio de Janeiro e ao N. Conselho Nacional de Justiça”. (grifamos)



    Além disso, sugere que conste expressamente os seguintes trechos nos ofícios: 



     



    “Em especial, que conste expressamente nos referidos ofícios que este N. Pretório Excelso decidiu que “..., a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. O próprio texto constitucional evidencia que nem todas as certidões obtidas junto às repartições públicas são gratuitas. Somente aquelas destinadas aos fins supracitados hão de ser incluídas no âmbito normativo da cláusula constitucional invocada”. 



    Bem como, que “Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento, não obstando a garantia particular da gratuidade da certidão a cobrança por sua emissão em outras situações não abrangidas pela regra constitucional”. 



    E, por fim, que “Por outro lado, como a certidão pode não dizer respeito a interesse próprio do peticionário, já que a Constituição Federal fala, genericamente, em “defesa de direito”, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, aí sim, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento”.



    Pois bem, como dito anteriormente, a presente ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o art. 1º, caput e § 2º, e a Tabela IV da Lei Federal nº 9.289/1996, foi julgada parcialmente procedente pelo Plenário desta Corte para, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, afastar sua incidência “quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido, nos termos do voto do Relator”. 



     Após o trânsito em julgado do acórdão e a baixa dos autos, a peticionante, por meio da Petição n. 116512/202, alegou que a Corregedoria do TJRJ estaria adotando posições que extrapolariam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nesta ação direta, razão pela qual requereu a expedição de ofícios ao CNJ e ao TJRJ comunicando o conteúdo do acórdão proferido nestes autos.



    Por entender incabível o pedido, consignei o seguinte:



     



    “O instrumento adequado à discussão dos efeitos de uma decisão no controle concentrado de constitucionalidade são os embargos de declaração, cabíveis no prazo regimental de 5 (cinco) dias (art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido esse prazo e transitado em julgado o acórdão do Tribunal, não é mais cabível buscar aclarar os efeitos e os limites da decisão proferida pelo Plenário.



     Ademais, o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento processual especialmente cabível na hipótese de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Por fim, questões atinentes aos efeitos concretos das decisões de controle concentrado proferidas por essa Corte devem ser resolvidas nas instâncias judiciais ordinárias.



    Pelo exposto, não acolho os pedidos formulados e determino o retorno dos autos ao arquivo”. (grifamos)



     



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Consigno mais uma vez o não cabimento do pleito formulado pela peticionante.



    Inicialmente, observo que a requerente não é parte na presente ação direta e sequer auxiliou o juízo como amicus curiae (artigo 138 do CPC/2015). É certo, ademais, que não se admite intervenção de terceiros no controle concentrado de constitucionalidade, de modo que, mesmo que o presente feito ainda estivesse em tramitação, não teria a entidade peticionante qualquer legitimidade para formular pedidos nos autos. 



    Além disso, ressalto que o acórdão transitou em julgado dia 3 de abril de 2020, muito tempo antes do requerimento da peticionante.



    Como já dito, quando o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de uma lei ou lhe confere interpretação conforme à Constituição e essa decisão transita em julgado, com o esgotamento dos prazos para a interposição de recurso, encerra-se a jurisdição desse Tribunal. Não fosse assim, a atuação dessa Corte se prorrogaria indefinidamente, pois são imensuráveis as repercussões de uma decisão de tal natureza.



    O instrumento adequado ao esclarecimento dos efeitos de uma decisão no controle concentrado de constitucionalidade são os embargos de declaração, cabíveis no prazo regimental de 5 (cinco) dias (art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido esse prazo e transitado em julgado o acórdão do Tribunal, não é mais cabível buscar aclarar os efeitos e os limites da decisão proferida pelo Plenário.



    Outrossim, este Tribunal tem jurisprudência no sentido de que o momento de início da eficácia do provimento deferido em sede de controle normativo abstrato situa-se, ordinariamente, na data em que divulgada, no órgão oficial, a ata referente à sessão de julgamento (Rcl 6.999-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 3.473-AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso). Nesses termos, a decisão proferida na presente ação direta de inconstitucionalidade, inclusive com trânsito em julgado do acórdão, dispensa a expedição de ofícios para assegurar sua eficácia e efetividade. 



    Demais disso, o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento processual especialmente cabível na hipótese de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, como é o caso da reclamação constitucional, expressamente prevista no artigo 102, I, “l” da Constituição Federal. Ainda, questões atinentes aos efeitos concretos das decisões de controle concentrado proferidas por esta Corte devem ser resolvidas nas instâncias judiciais ordinárias.



    Por todo o exposto, o pleito do requerente é manifestamente incabível. 



    Nesses termos, indefiro os pedidos constantes na petição e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo, independente da publicação deste despacho. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente